Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS ORIGINAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUTOS DE AGRAVO ENVIADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO.
1. Observado que o agravo de instrumento fora encaminhado ao Ministério Público, torna-se forçoso reconhecer a perda do objeto quanto ao pedido formulado, no agravo de instrumento, para que os autos originais fossem enviados ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência supostamente praticado pela parte contrária.
2.Para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de, além da prática de qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, a efetiva demonstração de conduta dolosa da parte, tendo em vista que a má-fé está assentada em substrato de fundo ético e, por isso, reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual.
3. A mera ausência de posse do veículo penhorado pelo devedor, no momento da diligência de remoção e avaliação do bem, por si só, não caracteriza má-fé processual por ocultação de bem penhorado. De igual forma, o transcurso do prazo in albis para o devedor indicar a localização do veículo penhorado, por si só, também não se desdobra em litigância de má-fé e seus consectários legais, sendo necessário, para tanto, a demonstração de dolo.
4. Recurso conhecido e improvido.